Tribunal: TJMT
Processo: 1030538-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030538-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BENEDITO BATILDES DA SILVA - CPF: 345.258.401-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), BENEDITO BATILDES DA SILVA - CPF: 345.258.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. UTILIZAÇÃO DE IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS. AUTONOMIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1005962-49.2024.8.11.0006, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, mantendo a exigibilidade de crédito tributário de IPTU atualizado com base na legislação municipal (IPCA + juros de 1% ao mês).

2.
A Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da atualização, sob o argumento de que a combinação dos índices aplicados supera a Taxa SELIC, contrariando a tese firmada no Tema 1.062 da repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a um Município estabelecer índice de correção monetária e juros moratórios superiores à Taxa SELIC, sem violar a Constituição Federal, enquanto pendente de julgamento o Tema n. 1.217, da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4. A tese firmada pelo STF no Tema n. 1.062 reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e juros, desde que limitados aos índices federais, mas não abrange expressamente os Municípios.

5. A questão da autonomia legislativa dos Municípios em matéria tributária encontra-se submetida ao STF no RE n. 1.346.152/SP (Tema n. 1.217), ainda pendente de julgamento e sem determinação de sobrestamento nacional ou efeito vinculante.

6. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 30, I e III, garante aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir tributos próprios.

7. A legislação municipal de Cáceres (LC n. 148/2019), ao prever IPCA e juros de 1% ao mês, encontra respaldo no CTN, art. 161, § 1º, e não afronta, até o momento, norma geral nacional.

8. Ante a inexistência de definição vinculante pelo STF, não se justifica a exclusão automática dos encargos fiscais municipais que superem a Taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.217, da repercussão geral.
2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE n; 1.216.078/SP, Tema n. 1.062, Rel. Min. Presidente, j. 25.06.2019; STF, RE n. 1.346.152/SP, Tema n. 1.217 (pendente de julgamento), Rel. Min. Presidente; TJMT, AI n. 1014902-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005962-49.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Recorrido, em desfavor de Benedito Batildes da Silva, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário atualizado nos moldes da legislação municipal (IPCA + juros de 1% ao mês).

A Agravante aduz que há excesso de execução na cobrança de IPTU, uma vez que o Recorrido atualizou o crédito tributário com base em índice de correção monetária (IPCA) e juros de mora mensais de 1%, o que, somados, superam a Taxa SELIC.

Expõe que tal prática contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.062, da repercussão geral, que estabeleceu como limite os índices adotados pela União para fins de atualização e cobrança de juros sobre créditos tributários, os quais são englobados pela Taxa SELIC.

Assevera que, além de violar a tese fixada pelo STF, a atualização nos moldes da legislação municipal também afronta a jurisprudência consolidada do TJMT, que tem limitado os encargos incidentes sobre créditos municipais à Taxa SELIC, sob pena de dupla penalização do contribuinte e violação ao princípio da simetria federativa.

Diante desses argumentos, requer liminarmente a suspensão da Execução Fiscal, impedindo novas medidas constritivas, inclusive via SISBAJUD, até o julgamento definitivo do Recurso e, ao final, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reconhecido o excesso de execução e excluídos os encargos que ultrapassam a Taxa SELIC, bem como sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por apreciação equitativa, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado não foi concedido (id. 313030352, págs. 01/03).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 314034359, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, a Defensoria Pública Estadual
insurge contra a decisão
que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005962-49.2024.8.11.0006, ajuizada pelo Recorrido, em desfavor de Benedito Batildes da Silva, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ela apresentada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário atualizado nos moldes da legislação municipal (IPCA + juros de 1% ao mês).

Denota-se dos autos que o Município de Cáceres propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Benedito Batildes da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 5.137,56 (cinco mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente a Imposto Predial Urbano - IPTU.

Por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Juízo singular indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito (id.
312694897, págs. 17/20).

O Município de Cáceres interpôs o Recurso de Apelação (id.
312694897, págs. 21/31).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro proveu o Apelo, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem (id.
312694897, págs. 38/46).

A Magistrada singular determinou a intimação do Exequente para manifestar sobre o preenchimento dos requisitos da Resolução n. 547, do CNJ (id. 174134371, págs. 58/59).

O Exequente apresentou manifestação, pugnando pelo recebimento da inicial (id.
174664363, pág. 60).

A tentativa de citação por carta restou frustrada (ids.
177676769, pág. 64 e 180630730, pág. 67).

Citada por edital (id.
312694897, pág. 79
), a parte Devedora não se manifestou, sendo a Defensoria Pública Estadual nomeada sua curadora especial
.

A Defensoria Pública Estadual apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegalidade dos encargos adotados para atualização do débito, visto que ultrapassa a taxa SELIC (id.
312694897
, págs.
88
/97).

A Magistrada não acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva grafada nos seguintes termos:

“Posto isso,
DESACOLHO
a exceção de pré-executividade, e
DECLARO
a regularidade da execução.” (Sic).

Contra essa decisão, a Defensoria Pública Estadual
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, observo que tal julgamento se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

Não há desconsiderar que o artigo 161, § 1
o
, do Código Tributário Nacional, dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 148/2019 (Código Tributário do Município de Cáceres), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4. O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5. A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º; EC n. 113/2021, art. 3º.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento). (N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).” (Destaquei).

Por tais fundamentos, impõe-se o desprovimento do Recurso, como forma de resguardar a autonomia normativa do ente municipal, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia estabelecida no Tema n. 1.217, da repercussão geral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025